Tribunal: TJDFT
Processo: 0752104-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0752104-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal apresentada por RITA DE CÁSSIA MACEDO MAIA em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal nos autos do processo 0732963-10.2021.8.07.0003. Alega a existência de vários erros procedimentais no processo em que foi condenada, entre os quais: nulidade da citação; ausência de interrogatório; inexistência material do fato; incompetência absoluta; não apuração dos fatos e violação do rito dos juizados criminais; suspeição do Ministério Público e desvio da função acusatória; além de discriminação contra pessoa neurodivergente. Juntou aos autos nova prova para comprovar suas alegações. Pede gratuidade de justiça. Pugna, liminarmente, pela suspensão imediata da pena. DECIDO. Inicialmente, deixo de analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a revisão criminal é isenta de preparo (art. 30, VI, RITR). A revisão criminal constitui ação autônoma voltada para desconstituir os efeitos de sentença condenatória transitada em julgado nos casos em que esteja comprovado erro judiciário. No caso, observo nos autos do processo 0732963-10.2021.8.07.0003 que a 3a Turma Recursal analisou as teses de mudança de endereço, nulidade processual, competência do juízo, requisitos da denúncia, ausência da parte na audiência de instrução, necessidade de perícia, suspeição do Ministério Público, autoria e materialidade. A apelação foi desprovida, mantendo-se a pena de 1 mês de detenção fixada em sentença, tendo o acórdão transitado em julgado em 05/11/2024. Nota-se, portanto, que o Juízo de origem analisou e refutou os principais argumentos da presente revisão criminal, razão pela qual torna-se inviável, em cognição sumária, suspender a execução da pena. Ainda, tanto as teses levantadas, como a análise das novas provas juntadas, dizem respeito ao mérito da revisão criminal, devendo ser analisadas pelo colegiado. Indefiro, portanto, o pedido liminar. Intime-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito